Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0722852-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANSLEY ALVES DA SILVA PACIENTE: CRISTIANO MOTA JUSTINO AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WANSLEY ALVES DA SILVA em favor de CRISTIANO MOTA JUSTINO em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória para o paciente. A Portaria GPR no 1080/2022 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em exame, entendo que não há perigo de perecimento de direito, já que o objetivo é a discussão de possível excesso de prazo de prisão, o que pode ser analisado pelo desembargador natural. Ademais, saliento que a decisão primeira que determinou a prisão do paciente foi exarada em 16.09.2019; já a decisão que indeferiu a revogação da prisão foi proferida na data de 01.07.2022. Resta claro, portanto, que o presente Habeas Corpus poderia ter sido impetrado durante o expediente forense da semana corrente, tendo sido aguardado o início do horário do plantão para tanto, o que indica objetivo de fuga do Desembargador Natural, o que é absolutamente incabível. Assim, considerando que a prisão foi determinada há mais de dois anos e que o indeferimento da reconsideração foi proferido permitindo a impetração do presente remédio dentro do horário de expediente, deixo de analisar o pedido liminar. Remetam-se os autos à Relatoria. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 20:54:22. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista